Tribunal: TJPA
Processo: 0806276-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806276-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE OU COMPANHEIRA. RECEBIMENTO DE ALIMENTOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que, em ação de concessão de pensão por morte cumulada com pedido de tutela de urgência, determinara a imediata implantação do benefício à autora, ex-cônjuge do instituidor, com fundamento na existência de dependência econômica demonstrada por pagamento regular de pensão alimentícia até o falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ex-cônjuge ou companheira divorciada que recebia pensão alimentícia até a data do óbito do instituidor possui direito ao benefício de pensão por morte, à luz da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e enfrenta os argumentos do agravante, não havendo nulidade por ausência de motivação quando há reprodução fundamentada de entendimento anterior.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 128/2020, reconhece expressamente o direito do ex-cônjuge que recebia pensão alimentícia judicialmente fixada à condição de dependente previdenciário em igualdade de condições com os cônjuges e companheiros.

A agravada comprovou o recebimento regular de pensão alimentícia até um mês antes do óbito do ex-segurado, por meio de acordo judicial e comprovantes bancários, caracterizando dependência econômica.

A jurisprudência do STJ admite a concessão de pensão por morte a ex-cônjuge ou ex-companheira com base em necessidade econômica e demonstração de dependência, mesmo após o término formal da união.

A concessão de tutela de urgência em benefício previdenciário é admissível quando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, e o risco de irreversibilidade é mitigado pela possibilidade de compensação administrativa em caso de reversão.

Ausentes elementos novos ou relevantes no recurso que justifiquem a modificação da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ex-cônjuge que recebe pensão alimentícia judicialmente fixada até a data do óbito do instituidor tem direito à pensão por morte, nos termos do art. 6º, §6º, da LC nº 39/2002.

A dependência econômica de ex-cônjuge em tais condições é presumida, não sendo exigida a comprovação de convivência na data do óbito.

A concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária é possível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo mitigado o risco de irreversibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; LC nº 39/2002, art. 6º, §6º (incluído pela LC nº 128/2020).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, REsp 1.505.261/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.09.2015; STF, Súmula 729.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão foi presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28861510)

interposto pelo
IGEPPS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 28831777 que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo ora agravante, para manter a decisão interlocutória que, nos autos originários, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que o IGEPPS implementasse o benefício de pensão por morte da requerente, na Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte c/c Tutela de Urgência de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a ausência de prova da qualidade de beneficiário na data do óbito. Considerando que o ex-segurado faleceu em 2020, aplica-se a LC nº 39/2002, cuja regra prevê a necessidade de provar a existência de união estável/casamento na data do óbito.

Argumenta que, a decisão recorrida, manteve a sentença de procedência, considerando que havia prova da relação marital, inclusive citando ação de justificação. Acontece que este tipo de prova não é suficiente para constituir o direito ao benefício de pensão.

Alega que, considerando-se que a legislação previdenciária estadual não prevê o cônjuge/companheiro separado de fato do segurado na condição de dependente para fins de recebimento de benefício previdenciário, nos termos do citado art. 6º da Lei Complementar n°39/2002, conclui-se que a demandante não está amparada por este normativo legal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID n. 30190063), na ocasião a agravada reafirmou seus argumentos, expondo que demonstrou de forma inequívoca sua condição de dependente econômica do ex-segurado.

Além disso, mencionou que colacionou aos autos documentos bastantes para afirmar o seu direito.

Elencou que a Agravada, embora divorciada (id. 26565730; 26565731; e 26565734), recebia pensão alimentícia regularmente (id. 26565718; 26565719; e 26565720).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo ora agravante, para manter a decisão interlocutória que, nos autos originários, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que o IGEPPS implementasse o benefício de pensão por morte da requerente, na Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte c/c Tutela de Urgência de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28831777):

“(...)
Decido
.

I - Juízo de Admissibilidade

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

II - Mérito

O recurso versa sobre a possibilidade de concessão de pensão por morte a ex-cônjuge que percebia pensão alimentícia do instituidor até o falecimento, analisando-se os requisitos do art. 300 do CPC e a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Dos autos principais (Id. 138686117), verifica-se que a agravada apresentou termo de acordo judicial de pensão alimentícia e comprovantes bancários de pagamento até setembro de 2020, um mês antes do óbito do instituidor (10/10/2020), elementos acolhidos pelo juízo a quo como suficientes para caracterizar dependência.

A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a dependência econômica demonstrada e aplicando a exceção reconhecida pela Súmula 729 do STF, que afasta a vedação de tutela antecipada em matéria previdenciária.

De acordo com o art. 6º, §6º, da LC nº 39/2002, incluído pela LC nº 128/2020, “o ex-cônjuge (...) que receba pensão alimentícia fixada judicialmente concorrerá em igualdade de condições com os dependentes do inciso I”.

Assim, restando comprovado o recebimento de pensão alimentícia até o óbito, está presente a condição legal de dependente.
Quanto ao risco de irreversibilidade, a jurisprudência do STJ já consolidou que eventual restituição de valores previdenciários recebidos por força de tutela antecipada pode ser objeto de compensação administrativa, afastando a alegação de dano irreversível (REsp 1.505.261/MG).

“PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA. PRESTAÇÕES MENSAIS E REGULARES RECEBIDAS DO SEGURADO EM VIDA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. Nos termos do enunciado 336 da Súmula/STJ, "a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente". 2 . No acórdão recorrido, expressamente se consignou que a autora recebia depósitos mensais efetuados pelo ex-marido. A despeito da informalidade da prestação, esse fato comprova a sua dependência econômica. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ - REsp: 1505261 MG 2014/0216602-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2015)”.

Diante disso, ausentes elementos que infirmem a decisão agravada e presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o recurso não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que o IGEPPS implementasse o benefício de pensão por morte da requerente.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, como bem especificado na decisão interlocutória que gerou essa demanda, bem como em sede de decisão monocrática, o juízo de origem analisou os documentos juntados e concluiu que a requerente faz jus ao recebimento da pensão, e como se trata de caráter alimentício, concedeu a tutela de urgência.

Conforme se extrai da decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada pelo recorrente (ID 25965979):

“(...) De mais a mais, no que se refere à matéria de fundo, tenho que agiu com a certo o juízo de origem ao conceder pensão em favor da ora agravada, na qualidade de companheira do ex-segurado, visto que, ao contrário do que afirma o agravante, existem documentos nos autos principais que demonstram a relação marital que existia entre a agravada e o ex-segurado falecido, conforme muito pontuou o juízo singular (...)”.

Além disso, em decisão monocrática que julgou o mérito do recurso (ID 28831777):

“(...) Dos autos principais (Id. 138686117), verifica-se que a agravada apresentou termo de acordo judicial de pensão alimentícia e comprovantes bancários de pagamento até setembro de 2020, um mês antes do óbito do instituidor (10/10/2020), elementos acolhidos pelo juízo a quo como suficientes para caracterizar dependência (...)”.

Em sede de agravo interno, se questiona diretamente a aplicação da LC nº 39/2002, que prevê a necessidade de comprovação da existência de união estável/casamento na data do óbito. Contudo, esta já fora analisada na decisão em foco, transcrevo (decisão ID 25965979):

“(...) Além do que, sabe-se que para ser considerado beneficiária na qualidade de companheira por força do artigo 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, a dependência é presumida, verbis:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente
;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência”.

(Decisão ID 28831777):

“De acordo com o art. 6º, §6º, da LC nº 39/2002, incluído pela LC nº 128/2020, “o ex-cônjuge (...) que receba pensão alimentícia fixada judicialmente concorrerá em igualdade de condições com os dependentes do inciso I”.

Assim, restando comprovado o recebimento de pensão alimentícia até o óbito, está presente a condição legal de dependente”.

Dito isso, o conteúdo da impugnação feita pelo ora recorrente foi debatido em sua integralidade, e, conforme os trechos transcritos, não se verificam argumentos novos e suficientes para ensejar na modificação do entendimento desenvolvido na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto. Sendo assim, a manutenção do
decisum
Id 28831777, é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28831777, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/12/2025